Tribunal: TJDFT
Processo: 0728745-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728745-71.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WISLA ERICA MEIRELES DE LIMA APELADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A D E C I S Ã O Trata-se ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com obrigação de fazer e indenizatória por danos morais ajuizada por WISLA ERICA MEIRELES DE LIMA em desfavor da RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A. A teor da decisão proferida no REsp 2092190/SP, Tema 1267, suspendo o presente feito até que haja o trânsito em julgado do referido recurso representativo da controvérsia em questão. BRASÍLIA, DF, 16 de julho de 2024 16:34:48. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora